Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção.
2. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.